Tribunal: STF
Processo: RE 100360
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
- CORRETAGEM.
INTERMEDIAÇÃO DADA COMO COMPROVADA E ACEITA PELAS
PARTES. INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS E MATÉRIA DE
PROVA= SUMULAS 454 E 279.
SENDO NECESSARIO INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS PARA
SABER-SE SE O DOCUMENTO FIRMADO ENTRE COMPRADOR E
VENDEDOR IMPLICAVA EM UM DEFINITIVO AJUSTE ENTRE AMBOS PARA
A COMPRA DO IMÓVEL OBJETO DA INTERMEDIAÇÃO, A IMPEDIR
O EXAME DO EXTRAORDINÁRIO, NO SEU MÉRITO, INCIDE O
OBICE DA SÚMULA 454. E, DE OUTRA PARTE, SABER-SE SE
HOUVE OU NÃO MOTIVO PLAUSÍVEL PARA QUE O PROPRIETARIO
DO IMÓVEL NÃO ASSINASSE A ESCRITURA DE COMPRA E VENDA, E QUESTÃO
QUE ENVOLVERIA MATÉRIA PROBATORIA, INCABIVEL NO ÂMBITO DO APELO
EXTREMO, A TEOR DA SÚMULA 279.